Tribunal: STF
Processo: RE 1495800
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE TARIFA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - Cuida-se de apelação de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, declarando a incompetência da Justiça Federal para julgar a ação em que se pleiteia o recebimento do valor de R$ 4.204.693,71, sob o argumento de ilegalidade das Resoluções da ANEEL, que determinam a devolução através de compensação. II - A Jurisprudência do STJ vem entendendo que a ANEEL não possui legitimidade para figurar no pólo passivo das ações em que se objetiva a devolução de valores relativos a majoração de tarifas de energia elétrica, sendo a referida competência da Justiça Estadual. III - Apelação improvida.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a ANEEL deveria figurar no polo passivo da demanda, a atrair a competência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.” (ARE 655403 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28-05-2013)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1226491 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-11-2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 814093 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 14-10-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente